Tribunal: TJMT
Processo: 0001024-33.2000.8.11.0050
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001024-33.2000.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (EMBARGANTE), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), JOAO CELSO DEL GROSSI - CPF: 199.366.999-04 (EMBARGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PRAZO SUPERIOR AO DIREITO MATERIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 98729965).

Irresignada, a exequente/recorrente aduz que, apesar de debatida com veemência, não foi apreciada, tampouco prequestionada explicitamente, a questão fundada na determinação cogente do art. 791, III, e do art. 793, do Código de Processo Civil de 1973, então vigentes à época.

Sustenta que, a suspensão do processo difere de paralização do processo, ou de inércia do exequente, porque a suspensão tem amparo legal definido na legislação vigente acima citada, com idêntica correspondência no art. 921, III, do Novo Código de Processo Civil.

Argumenta que, o acórdão foi omisso quanto à alegação de que a suspensão do processo nos autos debatida estava, também, amparada em decisão judicial não recorrida, portanto vigente até nova e superveniente deliberação sobre o tema.

Defende que, quer pela aplicação da legislação vigente, quer pelo fundamento da decisão judicial irrecorrida, não há que se falar em ocorrência de prescrição intercorrente no caso em tela. Resta, pois, absolutamente desarrazoada qualquer punição ao credor, visto que agiu em conformidade com a lei, sobretudo, amparado por decisão judicial.

Diz que, não é o caso de se aplicar o § 5º, art. 921, do NCPC, tampouco o artigo 487, inciso II, do mesmo diploma legal, visto que a lei nova (novo CPC) não pode retroagir para alcançar um ato processual praticado no período em que vigia o CPC de 1973, com estribo no art. 6º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Dec-Lei 4657/42).

Argumenta que, ainda que assim não fosse, não houve nestes autos a necessária intimação pessoal do credor, para fins de aplicação da prescrição intercorrente e extinguir a demanda (ID 100218957 – fls. 257/261).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a exequente/recorrente aduz que, apesar de debatida com veemência, não foi apreciada, tampouco prequestionada explicitamente, a questão fundada na determinação cogente do art. 791, III, e do art. 793, do Código de Processo Civil de 1973, então vigentes à época.

Sustenta que, a suspensão do processo difere de paralização do processo, ou de inércia do exequente, porque a suspensão tem amparo legal definido na legislação vigente acima citada, com idêntica correspondência no art. 921, III, do Novo Código de Processo Civil.

Argumenta que, o acórdão foi omisso quanto à alegação de que a suspensão do processo nos autos debatida estava, também, amparada em decisão judicial não recorrida, portanto vigente até nova e superveniente deliberação sobre o tema.

Defende que, quer pela aplicação da legislação vigente, quer pelo fundamento da decisão judicial irrecorrida, não há que se falar em ocorrência de prescrição intercorrente no caso em tela. Resta, pois, absolutamente desarrazoada qualquer punição ao credor, visto que agiu em conformidade com a lei, sobretudo, amparado por decisão judicial.

Diz que, não é o caso de se aplicar o § 5º, art. 921, do NCPC, tampouco o artigo 487, inciso II, do mesmo diploma legal, visto que a lei nova (novo CPC) não pode retroagir para alcançar um ato processual praticado no período em que vigia o CPC de 1973, com estribo no art. 6º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Dec-Lei 4657/42).

Argumenta que, ainda que assim não fosse, não houve nestes autos a necessária intimação pessoal do credor, para fins de aplicação da prescrição intercorrente e extinguir a demanda (ID 100218957 – fls. 257/261).

Contudo, razão não assiste à embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que, a exequente, ora embargante, pugnou pela suspensão da execução,
sine die
, o que foi deferido, todavia, tal circunstância não autoriza que o processo permaneça paralisado por longos anos, sem que a parte exequente providencie as diligências cabíveis para consecução do seu crédito.

Na hipótese, o processo permaneceu paralisado por tempo superior ao prazo prescricional da própria pretensão executória, não havendo como deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

Analisando caso semelhante, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - PROCESSO REMETIDO PELO JUIZ AO ARQUIVO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO - SUSPENSÃO POR UM ANO - LAPSO PRESCRICIONAL QUE FLUI A PARTIR DO SEU TÉRMINO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
O reconhecimento da prescrição intercorrente não exige a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito
.
O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73,
conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80).
No IAC no RESp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.
(ED 90170/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018).

Aliás, tal inércia/desatenção com o processo se evidencia pelas alegações recursais, onde afirma a impossibilidade de extinção, uma vez que o feito se encontrava suspenso, em razão da inexistência de bens penhoráveis, quando sequer a exequente demonstrou que aos longos dos 14 (quatorze) anos em que o processo esteve parado diligenciou no sentido de localizar bens passíveis de penhora em nome do executado.

Ou seja, o feito não estava suspenso ao longo de todos esses anos, por falta de bens penhoráveis, como quer fazer crer o apelante, de maneira que despicienda a sua intimação pessoal para dar andamento ao processo para reconhecimento da prescrição intercorrente.

Com efeito, a Corte Superior firmou o entendimento, no sentido de que permanecendo o exequente inerte, por tempo superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, pois não pode o credor perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível, sob pena de violar o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Na verdade, como bem pontuei no voto condutor do aresto vergastado, o feito executivo já deveria ter sido extinto há algum tempo, dada o tempo em que permaneceu no arquivo.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021